Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025, 18/11/2025 e 19/11/2025.
FABRÍCIO MOREIRA BASTOS foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (catorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013; art.359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art.62, I, da Lei 9.605/1998.
Em 26/11/2025, a Defesa de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS informou o novo endereço do réu, salientando que “O Requerente informa que passou a residir no seguinte endereço: QUADRA ARSO 52, ALAMEDA 40, n. 24 – LOTE 24A – CEP 77016-100, Palmas/TO”(eDoc.1329).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.1330).

É o relatório. DECIDO.	

Do exame da documentação apresentada, verifico que o requerente apresentou documentação hábil a comprovar o novo endereço(eDoc.1330).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a mudança de endereço do réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, na QUADRA ARSO 52, ALAMEDA 40, n. 24 – LOTE 24A – CEP 77016-100, Palmas/TO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente